Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704899-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BABY HOUSE - BERCARIO E CRECHE LTDA - ME AGRAVADO: ROSE LUCIA SILVA, GUSTAVO JUNIO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Desnecessária a providência requerida pela Agravante ao ID 16574064, uma vez que já efetivada e infrutífera a diligência. Assim, considerando que ainda não houve a citação dos agravados nos autos de origem, fica dispensada a intimação deles para resposta ao presente agravo. Incluam-se, pois, os autos em pauta para julgamento, conforme anteriormente determinado. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator